Tribunal: TJES
Processo: 5002934-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002934-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ACTA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo
contra a
decisão reproduzida no id. 1309979, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada
em desfavor de
Acta Engenharia Ltda, na qual determinou sua intimação para depositar os honorários periciais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob pena de perda da prova.

Em suas razões (id. 1309953) o agravante sustenta que (a) a quantia indicada pelo perito é excessiva, eis que o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela hora trabalhada é superestimada, (b) a pretensão condenatória é de R$ 8.709,40 (oito mil setecentos e nove reais e quarenta centavos), (c) a perícia é importante para o deslinde justo do feito, (d) o art. 4º do Regulamento de Honorários do IBAPE-ES (Instituto de Avaliações e Perícias no Estado do Espírito Santo) prevê critérios para a estimativa de honorários periciais e que bem ponderados mostram a excessividade do valor arbitrado, (e) deve ser observado o anexo da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê os honorários a serem pagos aos peritos de engenharia/arquitetura referentes à avaliação de imóveis urbanos.

Requer
o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para reduzir os honorários periciais para R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

A agravada não ofertou contrarrazões, conforme consta no andamento do processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo a jurisprudência desta Corte,
“
a Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) possui caráter orientador e sugestivo para a fixação dos honorários periciais e, portanto, não vincula o julgador
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001921, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

Por sua vez, a Resolução n° 232/2016 do CNJ aplica-se aos casos em que o requerente da perícia é beneficiário da gratuidade da justiça, o que não é a hipótese.

O

Estado do Espírito Santo
ajuizou ação de cobrança em desfavor da agravada, alegando a constatação de diversas falhas no sistema de refrigeração e defeito no funcionamento automátic
o
do portão de acesso à garagem do Fórum da Comarca de Cariacica, sendo que a empresa não efetuou os reparos nem justificou sua inércia.

Por isso, requereu a produção de prova pericial para comprovar os
problemas
(id. 1309972), a qual foi deferida.

F. Fregonassi Engenharia e Perícias Ltda foi
nomeada para realização da prova
e
estipulou honorários de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
conforme consta no id. 1309974
, os quais, mesmo sendo objeto de impugnação, foram mantidos
sob o argumento de complexidade do trabalho a ser executado pelo
perito
.

A
empresa informou que
realizará os serviços
de (i) análise do contrato entre requerente e requerido, (ii) verificação de pendências contratuais e defeitos de construção, (iii) análise do projeto executivo da obra em questão, (iv) vistoria na obra executada, (v) verificação de cumprimento contratual e (vi) compilação de dados e elaboração do laudo pericial.

O contrato celebrado entre as partes possui valor global de R$ 14.336.523,71 (quatorze milhões trezentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), mas a pretensão condenatória é
de
apenas
R$
8.709,40 (oito mil setecentos e nove reais e quarenta centavos),
ou seja, os honorários periciais necessitam de readequação, eis que fixados em patamar semelhante ao objeto da ação.

Considerando,
portanto,
a complexidade dos trabalhos, o valor atribuído à causa, o local de sua execução
(Cariacica e Vitória)
e o tempo demandando (vinte horas técnicas), o valor de R$ 3.
5
00,00 (três mil
e quinhentos
reais) revela-se adequado e razoável,
eis que remunera a hora trabalhada em R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Registre-se que não há óbice à redução dos honorários periciais ainda que realizada após a execução do trabalho (art. 465, § 5º do CPC), podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o valor atribuído ao serviço, nos termos do art. 467,
caput
do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reduzir os honorários periciais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO DA TABELA DO IBAPE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
“
a Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) possui caráter orientador e sugestivo para a fixação dos honorários periciais e, portanto, não vincula o julgador
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001921, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

2. Por sua vez, a Resolução n° 232/2016 do CNJ aplica-se aos casos em que o requerente da perícia é beneficiário da gratuidade da justiça, o que não é a hipótese.

3. O contrato celebrado entre as partes possui valor global de R$ 14.336.523,71 (quatorze milhões trezentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), mas a pretensão condenatória é
de
apenas
R$
8.709,40 (oito mil setecentos e nove reais e quarenta centavos),
motivo pelo qual, ante
a complexidade dos trabalhos, o valor atribuído à causa, o local de sua execução e o tempo demandando (vinte horas técnicas),
reduzem-se os honorários de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

para
R$ 3.
5
00,00 (três mil
e quinhentos
reais),
que
revela-se adequado e razoável,
remunerando a hora trabalhada em R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

4. Recurso conhecido e
provido
parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.